Tribunal: CARF
Processo: 10530.724931/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724931/2016-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FEIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA.
Comprovado a inexistência de débitos em nome do contribuinte à data de
emissão do Ato Declaratório, é de se considerar indevida a exclusão da
empresa do Simples Nacional, que tomou por base exclusivamente esse fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
FEIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. - EPP recorre a
este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FNS de no 07-
40.475, de 06/09/2017, fls. 23/25, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/FSA no 850546,
de 03/09/2014, fls. 03, com efeitos a partir de 01/01/2015, em virtude da constatação da
existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal, de exigibilidade não suspensa.
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fl. 02, na
qual alega que tem interesse em permanecer no Simples Nacional, de forma que antes mesmo de
ter ciência do ADE (que ocorreu em 23/09/2014), já havia feito de modo espontâneo Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724931/2016-38
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724931/2016-38

Parcelamento em 16/09/2014 para regularizar os débitos e ficar em dia perante a Receita Federal
do Brasil.
Anexou às fls. 14 recibo de pedido de parcelamento.
Ao apreciar a lide, a DRJ/FNS considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. no 40.475, de 6/9/2017), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Devidamente cientificado em 20/9/2017, fls. 28, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 5/10/2017, fls. 31/33, alegando, em síntese, que o débito na PGFN foi
extinto em 13/02/2015, por decisão administrativa do órgão de origem, conforme documento em
anexo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve exclusivamente a comprovação da regularização de débito no
âmbito da PGFN, a seguir indicado, que, segundo o acórdão recorrido, permaneceu em cobrança
após o prazo de 30 (trinta) dias de ciência do ADE:

Em seu recurso, o contribuinte alega que o débito na PGFN foi extinto em
13/02/2015, por decisão administrativa do órgão de origem.
Compulsando-se os autos verifica-se que foi anexado às fls. 36 o seguinte extrato
da PGFN:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724931/2016-38

Destarte, por se tratar de extinção por decisão administrativa é razoável concluir
que efetivamente esta dívida tributária era indevida, embora não estivesse baixada à data de
emissão do ADE.
Destarte, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital